Tribunal: TJDFT
Processo: 0017458-75.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0017458-75.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VERA LUCIA DA SILVA em face de sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento”. Não obstante os argumentos expostos na apelação, o recurso padece de intempestividade, vício insanável que obsta, de plano, o seu conhecimento. Do cotejo dos autos, verifica-se que a sentença foi publicada em 03/03/2020, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 04/03/2020. No entanto, no dia 20/03/2020, os prazos processuais nos processos físicos e eletrônicos foram suspensos na primeira e segunda instâncias da Justiça do Distrito Federal em virtude do disposto no art. 11 da Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020. Os prazos nos processos eletrônicos voltaram a ser contados a partir do dia 04/05/2020, em virtude de disposição contida no art. 3o da Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020. Assim, o prazo iniciado em 04/03/2020 findou-se em 06/05/2020, mas a apelação foi interposta apenas em 07/05/2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal, sendo manifesta a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator